Tribunal: TJES
Processo: 5003746-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003746-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAIR DOMINGOS BARBOSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO N° 5003746-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

AGRAVANTE: JAIR DOMINGOS BARBOSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JAIR DOMINGOS BARBOSA DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar.

Aduz o agravante, em síntese, que possui 67 anos de idade, bom comportamento, e que a prisão domiciliar lhe deve ser concedida à luz de seu debilitado quadro de saúde; à luz da Recomendação n.º 62 do CNJ, e de maiores riscos de agravamento de seu estado de saúde caso venha a ser infectado pelo Covid-19 dentro da unidade prisional.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
JAIR DOMINGOS BARBOSA DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que possui 67 anos de idade, bom comportamento, e que a prisão domiciliar lhe deve ser concedida à luz de seu debilitado quadro de saúde; à luz da Recomendação n.º 62 do CNJ, e de maiores riscos de agravamento de seu estado de saúde caso venha a ser infectado pelo Covid-19 dentro da unidade prisional.

Pois bem.

Afere-se dos autos que o agravante está a cumprir uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, em razão de condenação concretizada pela prática do delito de homicídio qualificado, com implementação do regime inicial fechado, sendo certo que até os dias atuais o mesmo cumpriu apenas um pouco mais de 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar
,
constato que o seu indeferimento se projeta com juridicidade no caso concreto, haja vista que
não se vislumbr
a
as hipóteses
prevista
s
no art. 117 da LEP;
não se constata situação excepcionalíssima para fins de concessão do pedido
, e não
restou devidamente
comprovada a alegada situação de vulnerabilidade,
especialmente
quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

Muito embora o agravante seja portador de hipertensão arterial e dislipidemia (presença elevada de níveis de lipídios/gorduras no sangue), afere-se que seu estado de saúde encontra-se controlado, sendo dispensado ao mesmo o regular acompanhamento médico na unidade na qual se encontra recolhido.

Eis o último relatório quanto aos cuidados que lhe são dispensados:

“Em consulta de acompanhamento realizado no dia 05/07/2022 pela médica da unidade Dr. Nathalia Campos Ferreira CRM-ES 17333, paciente relatou fazer uso correto das medicações, porém durante o atendimento apresentou aumento da pressão arterial, encontrava-se em bom estado geral, negando quaisquer queixas. Como conduta foram avaliados os exames laboratoriais solicitado em consulta anterior que evidenciou alteração em exame de glicemia de jejum, sendo solicitado novo exame, mantido as medicações de uso contínuo e acrescentando a medicação hidroclorotiazida 25mg para melhor controle da pressão arterial.

Esclarecemos que o custodiado é acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional ao nível de Atenção Básica (ambulatorial) em atendimento médico clínico da unidade e em consultas de acompanhamento trimestral e em demanda espontânea de acordo com a queixa apresentada e em atendimento mensal pela enfermagem.

Nos cumpre esclarecer que os agendamentos de exames e especialidades clínicas são realizados pelo Centro Regional de especialidades – CRE Metropolitano da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, conforme demanda clínica e disponibilidade de vagas, segundo o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Informamos ainda que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional – eAPP que prestam assistência à população a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça.”

É importante consignar, ainda, que:
1.
A Recomendação nº 62 do CNJ não deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde;
2
.
“(...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020); 3.
“o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre
m
pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional
”
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

No caso em apreço, repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito.

O fato de o agravante integrar grupo de risco também não constitui fundamentação automática para a concessão de prisão domiciliar.

Vejamos mais uma vez como o STJ se manifesta em casos como tais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSÃO.

(...) 1. Quanto à crise mundial da Covid-19, cumpre salientar que esta já trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento –

a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. (...)

3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois, apesar de o paciente ser portador de hipertensão, a unidade prisional dispõe

de unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência dentro do contexto da pandemia, não havendo a demonstração de que a sua

atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19.
(...)

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 578261/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 16/06/2020, DJe: 23/06/2020)

Portanto, se o agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

Registro, inclusive, o panorama muito bem revelado pela presentante do Parquet, ao destacar que:

“as unidades prisionais passaram a se adequar para o enfrentamento da pandemia, sendo certo que a SEJUS adotou medidas preventivas e forneceu treinamento para os servidores. Ademais, as unidades também contam com equipe de saúde multidisciplinar à disposição dos presos. Por fim, a alegação da situação pandêmica já não encontra respaldo diante da chegada da vacina, sendo notório que a pandemia está sendo bem controlada em nosso Estado com expressiva diminuição de novos casos.

Percebe-se claramente que o apenado não se insere em qualquer critério excepcional apto a desvelar medidas judiciais igualmente excepcionais como a que se requer no caso.

É preciso asseverar que no atual contexto, inexiste determinação ou orientação de soltura coletiva de presos, sendo estas, medidas tomadas apenas em casos de doenças gravíssimas, não sendo o caso do apenado em questão, que permanece com as doenças controladas através de medicamentos e já tomou as duas doses da vacina contra COVID 19.

In casu, o agravante cumpre pena em regime fechado e possui ainda longo tempo a cumprir, com previsão para o regime semiaberto apenas em 26/02/2023, e término da pena em 25/12/2033.

Somando-se a isto, destaca-se a existência de um édito condenatório por homicídio que precisa ser cumprido como uma forma de prevenção, repressão e reparação social, de modo que não se admite a adoção de critérios concessivos não isonômicos, não estando a critério do juiz a mitigação de norma potestativa.

Ademais, na seara da execução, vige o princípio do in dubio pro societate do que se extrai a necessidade de ser resguardado o interesse social, sobretudo no que pertine a assuntos afetos à segurança pública.”

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
:ACOMPANHO O RELATOR

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL –
LEP – CUMPRIMENTO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO APTA CONTIDA NA DECISÃO ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Afere-se dos autos que o agravante está a cumprir uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, em razão de condenação concretizada pela prática do delito de homicídio qualificado, com implementação do regime inicial fechado, sendo certo que até os dias atuais o mesmo cumpriu apenas um pouco mais de 01 (um) ano de reclusão.

1.1.
Quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar
,
constata-se que o seu indeferimento se projeta com juridicidade no caso concreto, haja vista que não se vislumbra as hipóteses previstas no art. 117 da LEP; não se constata situação excepcionalíssima para fins de concessão do pedido, e não restou devidamente comprovada a alegada situação de vulnerabilidade, especialmente quanto ao grupo de risco frente a COVID-19.

Muito embora o agravante seja portador de hipertensão arterial e dislipidemia (presença elevada de níveis de lipídios/gorduras no sangue), afere-se que seu estado de saúde encontra-se controlado, sendo dispensado ao mesmo o regular acompanhamento médico na unidade na qual se encontra recolhido.

2.
A Recomendação nº 62 do CNJ não deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde; (
...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020);

No caso em apreço, repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.